Tribunal: TJES
Processo: 5006292-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006292-48.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI

AGRAVADO: COMISSÃO FORMATURA ODONTOLOGIA UFES 2021

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ.

2.
O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

3.
Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

4.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
5006292-48.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
COMISSÃO DE FORMATURA DO CURSO DE ODONTOLOGIA UFES 2021

E
M
BARGAD
O
:
L.M. NEFFA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI (TICOMIA VITÓRIA)

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge o presente recurso a analisar a existência de omissão no
v. acórdão de
ID 5320140.

Pois bem.

C
omo sabido, a
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

No presente caso, o agravo interno interposto pelo ora embargante foi
julgado prejudicado, mediante o julgamento parcial de mérito do agravo de instrumento, de modo que as matérias nele suscitadas não foram analisadas por este Órgão Colegiado.

Assim,
b
asta uma leitura do v. acórdão para constatar que não há nenhum dos vícios a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada
s
.

Observo, que as alegações do embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum.

Outrossim, apenas para argumentar, não assistiria razão ao embargante quanto a inadmissão do agravo de instrumento, vez que o mesmo foi interposto no prazo legal, contra nova decisão decisão proferida pelo Juízo singular, determinando o pagamento de valor considerado como incontroverso.

Vejamos trecho da decisão ora recorrida:

(...)

Pois bem.

Analisando os autos,
entendo que a requerida realizou, de forma indevida, os descontos descritos no ID de nº 15764394, à exceção daquele que teve concordância da parte autora
. Explico.

Rememoro aqui que, quando analisei o pedido liminar, esclareci “que, pela leitura do interior teor do contrato,
não se divisa cláusula contratual que discrimine, de forma destacada, a cobrança de valores a título de remuneração da pessoa jurídica contratada, tanto menos de royalties à franqueadora - Ticomia Vitória – e de taxa de utilização da plataforma digital upsoluçõesfinanceiras.net.br
”.

Neste sentido, o entendimento que embasou a decisão liminar, nesta fase embrionária de análise, foi de que não haveriam cláusulas contratuais que guarneceriam qualquer direito à requerida de reter os valores depositados pelos formandos na plataforma digital anteriormente citada.

Assim sendo, ao promover os descontos elencados no ID de nº 15764394, a ação da empresa ré vai de encontro à decisão judicial,

que determinou a restituição integral contida na plataforma digital
.

Quanto a isto, vale dizer também que a requerida, ao informar que cumpriu a liminar na petição de ID nº 15764384, sequer informou dos descontos efetuados na conta por mera liberalidade, ao contrário, os fez e considerou cumprida a decisão.

Registro ainda que, quanto à plataforma digital <upsoluçõesfinanceiras.net.br>, não se sabe, por ora, qual a relação jurídica entre a requerida e esta central para depósito dos valores. Todavia, trago à memória da requerida que tal relação não interessa à parte autora, pelas razões já expostas na análise do pedido liminar.

De toda sorte,
apenas para fins de advertência
, em caso de comprovação no sentido de que a plataforma digital pertence aos domínios da parte requerida, consideraria que houve tentativa de remuneração indireta, o que implicaria, além do já reconhecido descumprimento da decisão liminar, em reconhecimento de litigância de má-fé.

1 - Assim sendo,
acolho, em parte, as razões e os pedidos da autora no ID nº 15785443, determinado a intimação da parte requerida, via Oficial de Justiça Plantonista, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, restitua o montante de R$ 67.903,33 (sessenta e sete mil, novecentos e três reais e trinta e três centavos) em favor da parte autora
.

2 - Para além disso,
considerando que houve o descumprimento da ordem judicial, aplico a multa indicada na decisão de ID nº 15402946
, cujo termo inicial será datado depósito do valor de de R$ 50.798,67 (cinquenta mil, setecentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos), realizado em 01/07/2022 ( ID nº 15764389), que configura em 8 (oito) dias de atraso e, consequentemente, R$ 8.000,00 (oito mil reais) de multa.

3 - Desde já, fica advertida a empresa que o descumprimento da ordem judicial importará também em adoção das medidas constritivas cabíveis a fim de resguardar o direito concedido em sede de tutela de urgência, com fulcro no art. 297 do CPC.

4 - Intime-se a parte requerida via mandado, que deverá ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista.

Logo, o teor decisório agravado não é um pedido de reconsideração proferido pelo Juízo primevo, mas trata-se de nova decisão, plenamente impugnável pela via do agravo.

Por fim, insta salientar que conforme decidido nesta Câmara Cível, considerando os riscos envolvendo a demanda, os valores devem ficar constritos em conta judicial até o encerramento da instrução processual.

Com isso, o resultado do julgamento consignado no v. Acórdão
foi
de parcial provimento do agravo de instrumento, e julgar prejudicado o agravo interno,
não havendo motivos para reforma por intermédio dos aclaratórios.

Insta frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. TESE NÃO ABORDADA NO APELO EXCEPCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 535, II, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGISLAÇÃO QUE INSTITUIU BASE DE CÁLCULO DO ICMS SOBRE O ARROZ BENEFICIADO. LEI EM TESE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STF. NATUREZA PREVENTIVA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO DO ARROZ BENEFICIADO. CUSTO DA MERCADORIA. 1. No âmbito do agravo interno, é vedado o exame de matéria que não foi oportunamente trazida às razões do recurso especial por caracterizar indevida inovação recursal. 2. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais,
o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
[...].
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

A propósito, vejamos os precedentes sobre o tema:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. 3. O órgão julgador bem apreciou as razões aduzidas pelas partes. 4. Inexistindo o suposto vício, não merecem acolhida os embargos. 5. Embargos rejeitados
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 003190003909, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1
- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 2- Apesar de alegar contradição, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este E. Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento do recurso, o qual, ainda quando oposto com propósito de prequestionamento, somente é cabível para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no Acórdão, o que não se verifica na hipótese. 3- Recurso desprovido
.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140067717, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 18/07/2022)

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da tese recursal, razão pela qual conheço do
s embargos de declaraç
ão
opostos,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.